Tribunal: TJDFT
Processo: 0006008-33.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006008-33.2014.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ISAC JOSE LOPES, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intimem-se as partes para responder aos declaratórios interpostos, no prazo de 5 dias. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR